Tribunal: TJBA
Processo: 8001700-31.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001700-31.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MAGNA CRISTINA DE SOUZA ALVES Advogado(s): ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ** ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSOR MUNICIPAL. DOCÊNCIA. JORNADA. REGÊNCIA DE CLASSE. 2/3. CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. HORA EXTRA. PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. REFORMA. I – Deve ser conhecido o recurso que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. PRELIMINAR REJEITADA. II – A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece que, na composição da jornada de trabalho dos profissionais do magistério público da educação básica, deverá ser observado o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. III – A Lei Municipal nº 1.780/2016, em seu artigo 21, assegura aos professores de Brumado o referido direito. IV – Se o professor municipal, em exercício da docência, utilizar, integralmente, a sua jornada de trabalho para a regência de classe, deverá receber 1/3 desta em horas extras. V – Ausente a comprovação de que a Apelante cumpre a jornada laboral em atenção às referidas normas, mesmo após a conversão do feito em diligência para que o Apelado se desincumbisse de tal ônus, impõe-se ao mesmo a condenação ao pagamento da diferença da hora extra, razão da reforma da sentença. RECURSO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8001700-31.2018.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelante MAGNA CRISTINA DE SOUZA ALVES e como Apelado o MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA